Tribunal: TJBA
Processo: 8035672-78.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035672-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE JUSSARI Advogado(s): REU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDAS. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO PARA VIABILIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS. EXCEÇÃO DO ART. 25 § 3º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. I - Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo MUNICÍPIO DE JUSSARI em desfavor do ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR, objetivando que os demandados se abstenham de exigir a apresentação de certidões de adimplência relativas a convênios celebrados anteriormente, uma vez que o convênio em discussão tem por objeto a realização de um evento de natureza social e cultural, inserido nas exceções previstas no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). II - A preliminar de ilegitimidade passiva da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR, arguida pelo ESTADO DA BAHIA deve ser acolhida, visto que, conforme entendimento pacífico desta Corte, a entidade em questão não possui personalidade jurídica própria para figurar no polo passivo de ações deste tipo, sendo apenas um órgão integrante da estrutura do Estado da Bahia. Desta forma, a referida Superintendência não pode figurar no polo passivo desta ação. III - Quanto à impugnação ao valor da causa, merece acolhimento, pois o valor deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor. Considerando que o valor almejado no convênio foi revisado para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme publicação oficial, procede a redução do valor da causa. IV - No mérito, a discussão gira em torno da aplicação do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa a exigência de certidões de adimplência quando se trata de ações que envolvam educação, saúde e assistência social. Neste caso, o evento em questão, possui clara relevância cultural e social para a população local, havendo informação da contratação de 13 (treze) atrações artísticas, com valores entre R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para a realização tradicional dos festejos juninos, o que indica a menor expressividade ao orçamento do Município, que possui aproximadamente 5.000 (cinco mil) habitantes, sendo certo que, nesta hipótese em específico, o que se busca é fomentar tanto a cultura quanto a economia local, ao prestigiar artistas locais e/ou regionais e movimentar o comércio municipal. V - Precedentes deste Tribunal já se manifestaram no sentido de que eventos com forte impacto social e cultural, como festivais regionais, integram as exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, por promoverem não apenas a cultura, mas também o desenvolvimento econômico e social das comunidades. VI - Assim sendo, resta evidente que o repasse de recursos para a realização do São João do Município de Jussari 2024 atende aos requisitos para a dispensa das certidões, visto que a sua finalidade está alinhada com o disposto no § 3º do art. 25 da LRF. VII - Ante o exposto, acolhem-se as preliminares suscitadas e, no mérito, julga-se procedente o pleito autoral para determinar que o ESTADO da BAHIA suspenda a exigência de apresentação das certidões de adimplência para a celebração do convênio em questão. Condena-se, ainda, o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme o art. 85, § 8º do CPC. AÇÃO ORDINÁRIA Nº 8035672-78.2024.8.05.0000 RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 8035672-78.2024.8.05.0000, em que figuram, como Autor o MUNICÍPIO DE JUSSARI, e como Réus o ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER as PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE o pleito autoral, a fim de, confirmando a liminar deferida, determinar que o ESTADO DA BAHIA suspenda a exigibilidade, em relação ao MUNICÍPIO DE JUSSARI, da apresentação da Certidão de Adimplência da Situação de Convênios celebrados perante o Governo do Estado, do Edital de seleção pública para celebração de convênios de cooperação técnica e financeira para viabilização do “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”, por se tratar de ação de cunho social, condenando-se, por fim, o Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados, de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Des. Eserval Rocha Relator